Tribunal: STJ
Processo: 5025953-15.2023.8.24.0038
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2850372 - SC (2025
/0034845-2)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : BUSCHLE & LEPPER SA E FILIAL(IS)
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM - RS040881
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI -
SP192691
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI -
SC015909
EMBARGADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORA : TATIANA CORAL MENDES DE LIMA - SC013036
ADVOGADO
: RICARDO DE ARAUJO GAMA - SC010091
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ART. 1.022, II, DO CPC/2015. AFETAÇÃO DO TEMA 1.283/STJ.
1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a
decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC
(Enunciado n. 3 do Plenário do STJ).
2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022, I, II e III, do CPC/2015,
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto
ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento, bem como para corrigir erro material.
3. A Primeira Seção do STJ afetou o Tema 1.369 (DJEN de 18/08/2025
), que contém a seguinte controvérsia: "Definir se a cobrança de ICMS-
DIFAL em operações interestaduais destinadas a consumidor final
contribuinte do imposto estava suficientemente disciplinada na Lei
Documento eletrônico VDA51435515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/10/2025 15:24:26
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 46cdd836-cc36-4b97-8f9f-0c6b0f518cc2

Complementar n. 87/1996 (Lei Kandir), antes da entrada em vigor da
Lei Complementar n. 190/2022".
4. Desse modo, evidencia-se a necessidade de retorno dos autos à Corte
de origem a fim de que, após o julgamento do Tema n. 1.369/STJ, seja
feito o exame do juízo de adequação pelo Órgão julgador
, nos
a quo
termos dos arts. 1.040 e 1.041 do CPC.
5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, acolher os embargos
07/10/2025
13/10/2025
de declaração, com efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA51435515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/10/2025 15:24:26
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 46cdd836-cc36-4b97-8f9f-0c6b0f518cc2

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2850372 - SC (2025
/0034845-2)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : BUSCHLE & LEPPER SA E FILIAL(IS)
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM - RS040881
TATIANA CRISTINA MEIRE DE MORAES - SP192691
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI -
SC015909
EMBARGADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORA : TATIANA CORAL MENDES DE LIMA - SC013036
ADVOGADO
: RICARDO DE ARAUJO GAMA - SC010091
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ART. 1.022, II, DO CPC/2015. AFETAÇÃO DO TEMA 1.283/STJ.
1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a
decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC
(Enunciado n. 3 do Plenário do STJ).
2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022, I, II e III, do CPC/2015,
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto
ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento, bem como para corrigir erro material.
3. A Primeira Seção do STJ afetou o Tema 1.369 (DJEN de 18/08/2025
), que contém a seguinte controvérsia: "Definir se a cobrança de ICMS-
DIFAL em operações interestaduais destinadas a consumidor final
Documento eletrônico VDA50743140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/09/2025 18:59:29
Código de Controle do Documento: 13939ad3-a45b-42e1-ab9a-736e93dd299c

contribuinte do imposto estava suficientemente disciplinada na Lei
Complementar n. 87/1996 (Lei Kandir), antes da entrada em vigor da
Lei Complementar n. 190/2022".
4. Desse modo, evidencia-se a necessidade de retorno dos autos à Corte
de origem a fim de que, após o julgamento do Tema n. 1.369/STJ, seja
feito o exame do juízo de adequação pelo Órgão julgador
, nos
a quo
termos dos arts. 1.040 e 1.041 do CPC.
5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão assim
ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do CPC/2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na
forma nele prevista, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos do que dispõem os arts. 932, inc. III, do CPC/2015 e
253, parágrafo único, inc. I, do RI/STJ (redação dada pela Emenda
Regimental n. 22, 2016).
3. Agravo interno não provido.
A embargante sustenta omissão no acórdão, diante da afetação do
Tema 1.369/STJ pela Primeira Seção e quanto à impugnação específica
dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a
Documento eletrônico VDA50743140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/09/2025 18:59:29
Código de Controle do Documento: 13939ad3-a45b-42e1-ab9a-736e93dd299c

decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC
(Enunciado n. 3 do Plenário do STJ).
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022, I, II e III, do CPC/2015,
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto
ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento, bem como para corrigir erro material.
Com efeito, a questão apresentada pelo embargante é relevante e
afeta o julgamento do agravo interno.
Deveras, a Primeira Seção deste Tribunal Superior decidiu afetar o
e o
à sistemática dos recursos
REsp 2133933/DF
REsp 2025997/DF
repetitivos para o fim de definir o Tema 1369/STJ ("Definir se a
cobrança de ICMS-DIFAL em operações interestaduais destinadas a
consumidor final contribuinte do imposto estava suficientemente
disciplinada na Lei Complementar n. 87/1996 (Lei Kandir), antes da
entrada em vigor da Lei Complementar n. 190/2022".
Em nova leitura no recurso especial obstado verifica-se que há
ponto que busca tratar do referido tema, razão por que assiste razão ao
embargante.
Desse modo, faz-se necessário a anulação do acórdão embargado e
da decisão anterior a fim de que os autos baixem ao Tribunal de origem
para que, após o julgamento do Tema n. 1.369/STJ, seja feito o exame
do juízo de adequação pelo Órgão julgador
.
a quo
Nesse sentido:

[...] deve ser prestigiado o escopo perseguido na legislação processual
(Lei n. 11.672/2008), isto é, a criação de mecanismo que possibilite às
instâncias de origem o juízo de retratação na forma do art. 543-C, § 7o, e
543-B, § 3o, do CPC/1973 e 1.040 e seguintes do CPC/2015" (EDcl no
AgInt no REsp 1.949.793/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, DJe 31.8.2022).
Documento eletrônico VDA50743140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/09/2025 18:59:29
Código de Controle do Documento: 13939ad3-a45b-42e1-ab9a-736e93dd299c

A propósito, tratando-se de afetação de controvérsia para
julgamento por meio de recurso especial repetitivo, outro não tem sido a
solução aplicada por este Colegiado, mesmo em sede de embargos de
declaração opostos contra acórdão.
Confiram-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA AFETADA. TEMA 1.305/STJ.
SOBRESTAMENTO DO PROCESSO ATÉ O EXERCÍCIO DO
JUÍZO DE CONFORMAÇÃO. RECURSO ACOLHIDO.
1. A questão debatida nos autos, qual seja, "definir: a) se a União deve
figurar no polo passivo de demanda em que se pretende a revisão da
Tabela de Procedimentos Ambulatoriais e Hospitalares do Sistema
Único de Saúde - SUS; b) a (in)existência de litisconsórcio passivo
necessário entre os entes federativos para integrarem a lide; e c) se é
possível equiparar os valores da Tabela de Procedimentos
Ambulatoriais e Hospitalares do Sistema Único de Saúde - SUS aos
estabelecidos pela Agência da Nacional de Saúde - ANS (TUNEP/IVR),
com o objetivo de preservar o equilíbrio econômico-financeiro de
contrato ou convênio firmado com hospitais privados, para prestação de
serviços de saúde em caráter complementar", encontra-se afetada à
Primeira Seção desta Corte Superior, aguardando o julgamento, sob o
rito dos recursos repetitivos (Tema 1.305/STJ), dos Recursos Especiais
2.176.897/DF, 2.176.896/DF e 2.184.221/DF, relatora Ministra Regina
Helena Costa. Na ocasião, foi determinada a suspensão do trâmite de
todos os processos pendentes que tenham por objeto a matéria jurídica
afetada, nos termos do art. 1.037, II, do Código de Processo Civil (CPC).
2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para
tornar sem efeito as decisões anteriores e determinar a devolução dos
autos à origem com a devida baixa, para que, após a publicação do
acórdão dos citados recursos excepcionais representativos da
controvérsia, o Tribunal local proceda nos termos do art. 1.040 e
seguinte do CPC.
(EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.099.037/DF, relator Ministro
Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
,
24/2/2025
DJEN de
.)
27/2/2025

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIÇOS
PÚBLICOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SAÚDE COMPLEMENTAR.
DEFASAGEM TABELA SUS. UTILIZAÇÃO TABELA TUNEP.
QUESTÃO JURÍDICA AFETADA AO RITO DOS REPETITIVOS.
EXEGESE DOS ARTS. 1.040 E 1.041 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. DEVOLUÇÃO DO ESPECIAL PARA SOBRESTAMENTO
Documento eletrônico VDA50743140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/09/2025 18:59:29
Código de Controle do Documento: 13939ad3-a45b-42e1-ab9a-736e93dd299c

NA CORTE DE ORIGEM. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS
COM EXCEPCIONAL EFEITO INFRINGENTE I - O Plenário Virtual
da Primeira Seção desta Corte Superior, nos autos dos Recursos
Especiais ns. 2.176.987/DF, 2.176.896/DF, 2.184.221/DF e 2.182.157
/DF, relatoria Ministra Regina Helena Costa, em sessão encerrada em
17.12.2017, ainda não publicado, afetou o tema afetado por esta Corte
Superior ao regime de recursos repetitivos, com determinação de
sobrestamento de todos os processos relacionados.
II - Em razão da submissão do tema controvertido à sistemática dos
recursos especiais repetitivos, de rigor o retorno dos autos à origem,
onde ficarão sobrestados até a publicação dos acórdãos a serem
proferidos no julgamento dos referidos recursos representativos da co
ntrovérsia.
III - Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para
anular o acórdão que apreciou o Agravo Interno e determinar a
devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que lá se observe o
disposto nos arts. 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.
(EDcl no AgInt no REsp n. 2.149.693/DF, relatora Ministra Regina
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
17/2/2025
.)
20/2/2025
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para anular a decisão (fls. 828-829) e o acórdão (fls. 873-
880), com a determinação de retorno dos autos à Corte de origem para
que se observe o disposto nos artigos 1.040 e 1.041 do CPC.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50743140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/09/2025 18:59:29
Código de Controle do Documento: 13939ad3-a45b-42e1-ab9a-736e93dd299c

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.850.372 / SC
Número Registro: 2025/0034845-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50259531520238240038
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: BUSCHLE & LEPPER SA E FILIAL(IS)
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM - RS040881
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SP192691
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORA : TATIANA CORAL MENDES DE LIMA - SC013036
PROCURADORA
RICARDO DE ARAUJO GAMA - SC010091
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: BUSCHLE & LEPPER SA E FILIAL(IS)
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM - RS040881
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SP192691
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
EMBARGADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORA : RICARDO DE ARAUJO GAMA - SC010091
Documento eletrônico VDA51382346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:41:23
Código de Controle do Documento: 09adb570-0a96-4a8c-8c8a-56872d3f3ba8

PROCURADORA
TATIANA CORAL MENDES DE LIMA - SC013036
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, com
07/10/2025
13/10/2025
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51382346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:41:23
Código de Controle do Documento: 09adb570-0a96-4a8c-8c8a-56872d3f3ba8